Tribunal: STF
Processo: HC 189388
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 593.431/RS), indeferiu pleito cautelar que havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo considerar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento desta ação de “habeas corpus”.
    É certo que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade.
    Ocorre, no entanto, que não se registra, no presente caso, essa hipótese excepcional, apta a superar o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, especialmente tendo em vista os fundamentos que dão suporte à decisão impugnada nesta sede processual: 
    “O deferimento de liminar em ‘habeas corpus’ é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, o impetrante não demonstrou a situação de vulnerabilidade a ensejar o deferimento de urgência, consoante bem ressaltou o aresto atacado (fl. 288):
    [...] não há nos autos qualquer comprovação segura de que o paciente se enquadre nos grupos de risco para o contágio pela Covid-19 – outro dos fundamentos da concessão de prisão domiciliar elencado na Resolução nº 62 do CNJ.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.
    Ademais, no tocante à alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, ressalte-se que o pedido se confunde com o mérito da impetração cujo exame é da competência do órgão colegiado, não sendo, por isso, condizente com este juízo preliminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”
    (HC 593.431/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Tenho para mim, desse modo, que a análise dos presentes autos evidencia não se registrar, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder, cuja ocorrência, uma vez constatada, teria o condão de afastar, “hic et nunc”, a incidência da Súmula 691/STF.
    Como se sabe, em situações como a que se verifica nesta causa, a jurisprudência desta Suprema Corte, fundada em decisões colegiadas de ambas as Turmas (RTJ 174/233, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 79.238/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 79.775/AP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), tem repelido a possibilidade jurídico- -processual de determinado Tribunal vir a ser prematuramente substituído pelo Supremo Tribunal Federal:
    “A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é insuscetível de conhecimento, por esta Suprema Corte, a ação de ‘habeas corpus’ promovida contra decisão de Relator que, em sede de outro processo de ‘habeas corpus’, ainda em curso perante Tribunal Superior da União, indeferiu pedido de medida liminar deduzido em favor do paciente. Precedentes.”
    (RTJ 186/588, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe ressaltar, por necessário, que esse mesmo entendimento vem sendo aplicado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 235.348/BA, Red. p/ o acórdão Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, Desembargadora Convocada do TJ/PE – HC 296.525- -AgRg/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO – HC 345.481-AgRg/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE NEGOU A MEDIDA LIMINAR NO ‘WRIT’ ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF.
    EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado a indeferir liminarmente pedido manifestamente incabível, quando manifesta a incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos.
    2. Incabível ‘habeas corpus’ contra indeferimento de medida liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    ....................................................................................................
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 350.396-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator